Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-52.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002300-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO COUTO DE CAMPOS - CPF: 021.348.401-37 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO VÁLIDA. VERBAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional, mas negando o pagamento de FGTS. O recorrido alega ter exercido funções públicas entre 2020 e 2024, em suposto vínculo temporário, e requer o pagamento das verbas mencionadas. O Município sustenta que se tratava de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, e que as verbas requeridas não são devidas, notadamente o FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS ao servidor nomeado para cargo comissionado de livre nomeação e exoneração; e (ii) estabelecer se há valores de férias e terço constitucional pendentes de pagamento ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação para cargo comissionado possui natureza jurídico-administrativa e é de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo indevida a aplicação de normas celetistas, inclusive quanto ao FGTS, que não se estende a tais vínculos.

4.

A inexistência de contrato temporário afasta o reconhecimento de vínculo empregatício ou qualquer nulidade contratual, sendo incabível o pagamento de verbas trabalhistas típicas, como o FGTS, nos termos dos Temas 191, 308 e 916 dos Tribunais Superiores.

5.

Embora os ocupantes de cargo em comissão façam jus às férias e ao terço constitucional, garantidos pelo art. 39, § 3º, da CF/1988, restou comprovado nos autos, por meio das fichas financeiras apresentadas pelo Município, que tais verbas foram regularmente pagas ao recorrido durante todo o período de exercício.

6.

A ausência de prova de inadimplemento impede a condenação da Administração ao pagamento de valores já quitados, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não tem direito ao FGTS, por inexistência de vínculo celetista.

2.

A comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional afasta a condenação do ente público ao pagamento dessas verbas.

3.

É indevida a concessão de verbas típicas de regime trabalhista ao servidor comissionado submetido ao regime jurídico-administrativo, salvo previsão legal expressa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002300-52.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Victor Afonso Couto de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES, para:

JULGAR improcedente o pedido do autor com relação a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, nos termos da fundamentação supra.

CONDENAR a parte ré, ao pagamento das férias acrescidos e do terço constitucional, a partir de 30/1/2020 (período não atingido pela prescrição) até

a data da última remuneração, em observância os períodos constantes no CNIS – id. 182343362.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, durante o período de Janeiro de 2020 a dezembro de 2024, por isso, pleiteia o recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que inexiste prova da ocorrência de contratação temporária, bem como que o Recorrido foi nomeado para exercer as funções em cargo comissionado, sendo este de livre nomeação e exoneração, e, como o cargo em comissão possui natureza jurídica administrativa e não relação trabalhista, é indevido o FGTS.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Porém, no presente caso, não há prova da celebração de contratos temporários entre as partes, conforme consta na ficha de registro, o autor foi sucessivamente nomeado para exercer cargos comissionados no período de 2020 a 2024.

O vínculo decorrente da nomeação para cargo comissionado possui natureza precária e transitória, sendo indevida qualquer indenização pela dispensa, ressalvados os direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, tais como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

Dessa forma, não se trata de hipótese de contratação nula, oriunda do ingresso irregular em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, mas sim de nomeações para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, conforme previsto pela parte final do referido dispositivo constitucional.

Assim, por não haver ilegalidade na contratação, mostra-se incabível o pagamento de FGTS, nos termos contrários às teses firmadas nos Temas 191, 308 e 916 dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. DESNECESSIDADE DE SUBIMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FGTS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Servidor que ocupa cargo em comissão, previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal, não tem direito ao FGTS, por se tratar de exceção à regra que exige prévia aprovação em concurso para investidura em cargos públicos. Precedentes desta Corte. 2. No caso, a autora exerceu cargo em comissão de \"Assessoriamente Direto, AD1, da Secretaria da Administração\", configurando-se vínculo de natureza jurídico-administrativa que não contempla a obrigação de recolher o FGTS. 3. Tendo a autora ocupado cargo em comissão, esta modalidade de contratação permite a livre nomeação e exoneração, não garantindo, portanto, qualquer estabilidade, tratando-se de ato discricionário, conforme o interesse da Administração, não havendo ilicitude a ensejar qualquer dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-TO - APL: 00194039820188270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois o autor não faz jus ao recebimento de FGTS.

No que tange às férias e terço constitucional, o art. 39, §3º, da Constituição Federal garante aos servidores ocupantes de cargo público, incluindo os comissionados, o direito previsto no art. 7º, XVII, da CF, que assegura o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal".

No entanto, o Município recorrente comprovou o pagamento das férias e do terço constitucional durante todo o período em que o recorrido exerceu cargo comissionado, conforme demonstrado pelas fichas financeiras juntadas aos autos com a contestação.

Assim, não há que se falar em condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, uma vez que tais verbas já foram devidamente quitadas pelo Município recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025